Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-46.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-46.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado não contratado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à necessidade de compensação dos valores disponibilizados na conta da parte autora; (ii) saber se houve julgamento extra petita em relação à restituição em dobro; (iii) saber se há contradição sobre os índices de correção monetária e juros de mora; e (iv) saber se deve ser revisto o termo inicial dos juros de mora fixados para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É cabível a compensação do valor disponibilizado na conta bancária da parte autora, sem atualização monetária, nos termos do art. 368 do Código Civil, vez que não cabe à parte lesada arcar com eventual desatualização do valor que foi fruto de contratação ilícita.

4 - Não houve julgamento extra petita quanto à restituição em dobro, pois o pedido foi expressamente formulado na petição inicial com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5 - Não há contradição quanto à correção monetária e aos juros de mora, pois o acórdão fixou expressamente a atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando então passa a incidir a taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

6 - O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54/STJ, e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para admitir a compensação do valor disponibilizado na conta bancária, sem atualização monetária, mantido o acórdão em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargo de Declaração nº
8000132-46.2023.8.05.0018.
1.ED
, da Comarca de Salvador, em que é Embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
e Embargada
JOSEFA PEREIRA DE SOUZA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente